Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-32.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-32.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM CELESTINO DA SILVA REP. POR ULISSES DA SILVA FILHO DA SILVA registrado(a) civilmente como ULYSSES CELESTINO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, GUTO RODRIGUES TANAJURA

APELADO: VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ALINE GULLO BELHOT DE MATTOS, DAIHANY SILVA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ulysses Celestino da Silva Filho contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Vydence Medical – Indústria e Comércio Ltda.

2. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 111.332,39 (cento e onze mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a parte autora comprovou a existência da relação jurídica e do débito cobrado; e (
ii
) estabelecer se os consectários legais fixados na sentença devem ser adequados à jurisprudência atual do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.

5. A autora apresentou nota fiscal, e-mails de cobrança, demonstrativo de débito e comprovante de depósito, documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e o inadimplemento parcial.

6. O réu alegou quitação integral, mas não apresentou prova do pagamento, atraindo para si o ônus da prova do fato extintivo, conforme art. 373, II do CPC/2015.

7. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados e à alegação de pagamento parcial reforçam a procedência do pedido.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis (REsp 1.795.982/SP).

9. É possível a adequação de ofício dos consectários legais pelo tribunal, conforme precedentes do STJ.

10. Entre o vencimento da dívida e a citação, aplica-se a SELIC deduzida do IPCA; a partir da citação, incide a SELIC integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença adequada de ofício quanto aos consectários legais.

Teses de julgamento
: 1. A parte autora deve comprovar a existência da relação jurídica e do débito em ação de cobrança. 2. A ausência de prova de quitação atrai a responsabilidade do réu pelo pagamento da dívida. 3. A taxa SELIC é o índice aplicável à correção monetária e aos juros moratórios nas dívidas civis, inclusive de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 85, § 11.
CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.08.2024. STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009. TJ-SP, AC 1007049-42.2021.8.26.0066, Rel. Des. Lino Machado, j. 14.06.2022.
TJ-MG, AC 10414180022991001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.10.2021. TJ-DF, AC 0703440-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000848-32.2018.8.05.0153
,

tendo como apelante
ULYSSES CELESTINO DA SILVA FILHO
e como apelado
VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR